Tribunal: TJDFT
Processo: 0071976-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0071976-20.2008.8.07.0001 APELANTE: FLAVIO FERREIRA DA SILVA, IBRANTINA AFONSO DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, REGINALDO FERREIRA DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, FLAVIO FERREIRA DA SILVA, IBRANTINA AFONSO DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, REGINALDO FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cumpra-se a parte final da decisão de id 69955075 e, após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator